Tribunal: TJDFT
Processo: 0727894-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727894-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABOUBAKEURESEDDIK ADJOU AGRAVADO: VALENTINA VEICULOS LTDA - EPP, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Aboubakeureseddik Adjou contra a decisão de indeferimento da tutela provisória de urgência proferida na ação de conhecimento processo n. 0703144-68.2025.8.07.0009, da 1a Vara Cível de Samambaia- DF. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da concessão do pedido de tutela provisória de urgência, para que as parcelas do financiamento do veículo adquirido pelo agravante tenham sua exigibilidade suspensa. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação sob o rito comum no qual formulado pedido de tutela de urgência para suspender as prestações de contrato de financiamento veicular gravado com alienação fiduciária em garantia em relação à segunda requerida. A inicial foi recebida e a concessão da liminar não foi indeferida ID 233422550. Não se vislumbrou, naquele momento, para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito; o serviço financeiro é contrato dissociado do de compra e venda; bem como não se verificou a possibilidade do perecimento do direito alegado. O autor veio aos autos requerendo a juntada de novas provas e, com base neste, requereu a tutela incidental de urgência para a suspensão da exigibilidade das prestações do contrato firmado com a financeira. É relatório. Decido. Persistem os motivos pelos quais a tutela de urgência foi indeferida. Assim, Nada a prover quanto ao pedido da petição retro. Dê-se vista à parte autora para se manifestar em réplica no prazo legal. Sem prejuízo, no mesmo prazo de 15 (quinze) acima assinalado - que será comum -, deverão ambas as partes especificarem as provas que ainda pretendam produzir. Esclareço que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por tais provas, estes devem guardar relação de pertinência com os pontos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Ao final do prazo referido, com ou sem manifestações, venham os autos conclusos para decisão acerca de eventual dilação probatória e saneamento. Observe-se que à parte assistida pela Defensoria Pública, aplicar-se-á o prazo em dobro, na forma do artigo 186 do CPC. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) o veículo adquirido apresenta vício oculto grave e insanável, comprovado por laudo técnico (ID 237361777), o que configuraria manifesta probabilidade do direito à rescisão contratual e restituição integral dos valores pagos, nos termos da Lei n. 8.078/1990, art. 18, §1o, II; (b) o contrato de financiamento é coligado ao contrato de compra e venda, celebrado no mesmo contexto negocial, sendo aplicável a Lei n. 8.078/1990, art. 54-F, o que impõe a análise conjunta dos contratos e afasta a tese de dissociação adotada na decisão agravada (ID 240429145); (c) existiria perigo de dano concreto e irreparável, pois o agravante está privado do uso do veículo — seu instrumento de trabalho como motorista de aplicativo — e continua arcando com as parcelas do financiamento, sem qualquer retorno financeiro, o que compromete sua subsistência e reputação profissional; (d) a medida pleiteada seria reversível, pois eventual improcedência da ação permitirá a cobrança das parcelas suspensas com os encargos legais, não havendo risco de irreversibilidade; (e) a negativa da tutela de urgência pelo juízo de origem (IDs 233422550 e 240429145) desconsiderou os elementos probatórios e agravou a situação de vulnerabilidade do agravante, que é estrangeiro, com dificuldades de inserção no mercado de trabalho e risco iminente de inadimplemento forçado. Pede, liminarmente, o “deferimento da antecipação dos efeitos da pretensão recursal para determinar a imediata suspensão da exigibilidade das prestações do contrato de financiamento identificado nos autos, até o trânsito em julgado da demanda”. No mérito, a reforma da decisão para suspender a exigibilidade das prestações do financiamento. Sem preparo (beneficiário da gratuidade judiciária). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. Inicialmente, impende esclarecer que incide ao caso concreto o disposto na Lei 8.078/1990. Nos autos originários, o agravante busca a rescisão do contrato de compra e venda de veículo e do financiamento firmado entre as partes, com o retorno ao status quo ante, em razão dos defeitos apresentados no automóvel. Em sede recursal, pleiteia a suspensão das parcelas do contrato de financiamento anexo ao supramencionado negócio jurídico. Efetivamente, os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (Lei 8.078/1990, artigo 18), quer sejam aparentes ou ocultos. Em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade, é preciso atentar ao ciclo de vida do bem, a fim de investigar se eventuais defeitos apresentados decorrem da utilização ordinária do produto ou constituem vícios geradores de responsabilidade civil-consumerista. No caso concreto, o agravante demonstrou que adquiriu em 5 de novembro de 2024, um veículo usado Renalt Logan Life 1.0 ano/modelo 2022/2023, placa ECG2J02, chassi 93Y4SRT55PJ298470, com 67.019 de quilometragem, pelo valor de R$ 60.990,00, sendo R$ 25.990 por intermédio de financiamento firmado com a segunda ré (id 227632796). Já em 13 de novembro de 2024, após vistoria cautelar, descobriu que o veículo possuía repintura em toda a carroceria e já havia sofrido reparos na funilaria (id 227632804). No dia seguinte, 14 de novembro de 2024, teria feito pedido administrativo ao agente financeiro (réu/agravada) para rescindir o contrato de financiamento (id 227632806). Após o oferecimento das contestações, a parte autora apresenta um laudo mecânico, produzido em 15 de maio de 2025, por concessionária da Renalt, em que informa dados divergentes do veículo, em desconformidade com as informações previstas no contrato de compra e venda. No documento, consta que o veículo em questão seria de ano/modelo de 2016/2016, com quilometragem de 112.000. No diagnóstico do vício apresentado, informa que “houve baixa compressão dos cilindros, ocasionando quebra de válvula e/ou pistão” e “danificado o bloco do motor não podendo ser feito reparo” (id 237361777). Em virtude dessas informações, com a aparente verossimilhança da alegação do direito por parte do agravante, entendo ser possível a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento desse veículo adquirido, que aparentemente teria sido alienado com informações incorretas acerca das características individuais do automóvel (a ser mais bem apreciado na eventual fase instrutória e decisória). O risco de dano é evidente, diante da possibilidade de o agravante, privado do uso do bem, que se utiliza para uso profissional de motorista de aplicativo, sofrer risco de inadimplemento contratual com consequências patrimoniais (inscrição em cadastros de inadimplentes etc.). Nesse sentido, precedentes deste TJDFT: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO OCULTO . PRETENSÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ACESSORIEDADE AO NEGÓCIO PRINCIPAL. 1 . Considerando a pretensão autoral de rescisão do contrato de financiamento, fica evidenciada a legitimidade passiva da instituição financeira em demanda em que se discute a existência de vício oculto em veículo adquirido mediante financiamento. 2. O contrato de financiamento é acessório ao contrato de compra e venda do veículo e deve, portanto, receber a mesma solução dada ao negócio jurídico principal ( CC 184; CDC 54-F). 3 . A vinculação da autora/apelada ao pagamento das parcelas do financiamento tinha como premissa a higidez do contrato de compra e venda, razão pela qual, rescindido este pelo impedimento de utilização do veículo diante dos defeitos apresentados, não pode a consumidora continuar atrelada ao pagamento das referidas prestações. 4. Rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, negou-se provimento ao apelo da segunda ré. (TJ-DF 07087324520238070003 1922796, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 12/09/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 25/09/2024) Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO . VÍCIO OCULTO. RESCISÃO DO CONTRATO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA . SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES C/C SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. 1 . Na hipótese, restam demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência (artigo 300, do CPC) uma vez que, manifestado o interesse da autora em rescindir o contrato de compra e venda de veículo posto ‘sub judice’ revela-se prudente a suspensão da exigibilidade das prestações do financiamento bancário c/c abstenção de inclusão do nome da demandante nos cadastros de restrição ao crédito, até que se conclua a instrução probatória. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07320130520248070000 1942170, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 06/11/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 21/11/2024). Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR . APARENTE VÍCIO DE QUALIDADE NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. DIREITO À RESCISÃO DO CONTRATO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONTRATOS PROVAVELMENTE COLIGADOS . SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA. I. Evidenciada a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a tutela de urgência que suspende a exigibilidade das prestações do financiamento bancário em razão do inadimplemento do contrato de compra e venda de veículo automotor . II. Sendo verossímil a alegação de existência de vício de qualidade no veículo adquirido que não foi sanado no prazo legal, o consumidor em princípio tem direito subjetivo à rescisão da compra e venda, nos termos do artigo 18, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. III. Ante a aparente coligação entre o contrato de compra e venda de veículo automotor e o contrato de financiamento bancário, a inexecução do primeiro acarreta a rescisão do segundo, nos termos do artigo 54-F, caput e § 2o, do Código de Defesa do Consumidor . IV. Atende ao critério da razoabilidade multa diária que respeita as especificidades da causa, não induz enriquecimento indevido e mantém o potencial coercitivo indispensável ao estímulo do cumprimento do preceito cominatório. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 0718483-65.2023.8.07 .0000 1829724, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/03/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2024) No mais, não existe risco de irreversibilidade, porque eventual improcedência do pedido permitirá a cobrança dos valores suspensos, com os acréscimos legais. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a liminar. Determino a suspensão da exigibilidade do contrato de financiamento do veículo do autor (Cédula de crédito bancário n. AF00099250, id 233364604, emitida em favor de Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A.). Determino à instituição financeira ré/agravada que se abstenha de promover a inscrição do nome do autor/agravante em cadastros de proteção ao crédito com apoio no contrato objeto da lide, sob pena de multa que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de revisão da penalidade em caso de recalcitrância. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 14 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator